Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730749-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO VENTOCILLA GONZALEZ AGRAVADO: CERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravos de instrumento interpostos pela credora, CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, e pelo réu/devedor, JOSÉ ANTONIO VENTOCILLA GONZALEZ, em face da decisão ID 65521617, complementada conforme resposta aos embargos declaratórios ID 69088531 que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo réu, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, tendo delimitado o período da obrigação de restituição de valores pagos por força de decisão liminar – 08/03/1999 a 29/09/2010 –, além de condenar o credor/impugnado ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o proveito econômico e o devedor ao pagamento de multa de 10% sobre a condenação, na forma do art. 523, §1o, do CPC. Por se tratar de dois agravos de instrumento interpostos em face da mesma decisão, a análise dos recursos ocorrerá de forma conjunta. A credora CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL sustenta, em suas razões recursais, que o cumprimento de sentença foi lançado objetivando o ressarcimento dos valores dispendidos durante a vigência da liminar concedida na fase de conhecimento, tendo a decisão agravada equivocadamente afirmado que o pedido da ora agravante teria extrapolado o período, condenando-a em verba sucumbencial. Discorre acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que permitir o pagamento voluntário, sob coerção ou mesmo os atos expropriatórios acerca da verba honorária equivocadamente imputada à ora agravante, ainda mais sem a consolidação dos parâmetros dos cálculos importa em grave lesão ao direito, pois, a credora é entidade de previdência complementar que auxilia o estado, tendo o seu patrimônio administrado, inequívoco caráter alimentar. Ressalta que a ausência do efeito suspensivo e o pagamento voluntário, sob coerção ou similar da verba sucumbencial equivocadamente imputada em seu desfavor neste feito, importará em desequilíbrio econômico, fato que poderá obstar a manutenção dos benefícios previdenciários, entre eles, o do próprio agravado. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecido que não houve excesso de execução, afastando a sucumbência ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja observado o princípio da causalidade, bem como que o devedor foi sucumbente em maior parte, arcando integralmente com a sucumbência ou, ainda, que a verba seja proporcionalmente dividida. Requer, ainda, seja revogada a justiça gratuita concedida ao devedor ou, subsidiariamente, que seja certificado o efeito ex tunc do benefício, mantendo-se a exigibilidade da verba honorária fixada anteriormente. Preparo regular (ID 18825198/18825199). O réu/devedor, por sua vez, defende em seu recurso (AI 0730749-89.2020.8.07.0000) ser necessária a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a questão em debate na origem coincide com aquela em debate na revisão do Tema 692, do Superior Tribunal de Justiça, tratando exatamente da possibilidade, ou não, de devolução dos valores recebidos em razão de liminares posteriormente revogadas. Afirma que a determinação de revisão da tese encontra-se no acórdão da QO no REsp 1.734.685/SP, tendo a necessidade de suspensão constado da PET 12.482/DF. Aduz que uma das razões para que o c. STJ tenha resolvido revisar a sua tese reside em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao definido no Tema 692. Destaca que o perigo de dano está demonstrado em razão da possibilidade da prática de atos expropriatórios em seu desfavor caso não haja a suspensão do cumprimento de sentença. Pugna, assim, seja concedido efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reconhecida a prescrição ou, alternativamente, que se reconheça a inadequação da via eleita em razão da inexistência de título executivo judicial ou, ainda, seja declarada a irrepetibilidade dos valores recebidos. Alternativamente, requer seja determinada a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Cabíveis os presentes recursos (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Ambas as partes postularam a concessão de efeito suspensivo. Ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido por ambas as partes, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, com a prática de atos expropriatórios tanto em desfavor do credor – em razão da condenação em honorários advocatícios decorrente do parcial acolhimento da impugnação –, como em desfavor do devedor, pelo prosseguimento da satisfação do débito objeto do cumprimento de sentença. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Outrossim, a necessidade de suspensão do recurso com base na alegada revisão do Tema 692 do STJ será oportunamente analisada, devendo ser oportunizada, primeiramente, a manifestação da parte adversa por ocasião da apresentação de contrarrazões. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo credor e pelo devedor. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Ficam as partes intimadas para apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora